Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE APOIO A GRUPO TERRORISTA. HONRA E IMAGEM. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RESPONSABILIZAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada contra parlamentares federais.
2. Os apelantes sustentam que os apelados divulgaram postagens em rede social imputando falsamente apoio ao grupo “Hamas” e encaminharam lista com seus nomes à Embaixada dos EUA, pedindo cassação de vistos.
3. A sentença recorrida reconheceu a imunidade parlamentar dos apelados e julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se as declarações e atos praticados pelos apelados estão protegidos pela imunidade parlamentar material previsto no art. 53 da Constituição Federal; (ii) se houve abuso no exercício da liberdade de expressão e violação dos direitos da personalidade dos apelantes, a impor indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imunidade parlamentar material (CF, art. 53) protege parlamentares quanto a opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, mas não se aplica a manifestações que extrapolem a atividade legislativa, especialmente quando houver propagação de notícias falsas (“fake News”) e discurso de ódio. A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, estabelecendo que a imunidade não pode ser utilizada como escudo para a prática de atividades ilícitas ou para a disseminação de discursos de ódio e informações falsas.
6. O 1o apelado publicou postagens e enviou ofício à Embaixada dos EUA com lista contendo os nomes dos apelantes, imputando-lhes apoio ao “Hamas”, sem comprovação documental idônea. A conduta excedeu os limites da imunidade parlamentar, caracterizando abuso da liberdade de expressão e violação dos direitos de personalidade dos apelantes.
7. Em relação à 2a apelada verificou-se que suas postagens não mencionaram expressamente os apelantes, não sendo possível responsabilizá-la.
8. A publicação de informações falsas ou desprovidas de autenticidade, imputando aos apelantes apoio a grupo terrorista, configura dano moral, uma vez que atinge diretamente a honra e a imagem deles. A gravidade do dano é acentuada pelo fato de que os apelados são figuras públicas com amplo alcance midiático, o que potencializa o impacto negativo das acusações.
9. A retratação pública nas mesmas plataformas onde as ofensas foram divulgadas e a obrigação de não fazer são medidas adequadas para reparar o dano causado. A retratação proporciona a oportunidade de restabelecer a verdade e a imagem dos autores, enquanto a obrigação de não fazer impede a reiteração de condutas similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para condenar o 1o apelado à obrigação indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, à retratação pública e à obrigação de não fazer, mantendo-se a improcedência dos pedidos em relação a 2a apelada.
Tese de julgamento: “1. A imunidade parlamentar é uma prerrogativa fundamental para o exercício do mandato legislativo, garantindo a liberdade de expressão e a independência dos parlamentares. No entanto, essa imunidade não é absoluta e não abrange postagens em redes sociais que extrapolem a atividade legislativa e impliquem divulgação de fake news ou discurso de ódio."; "2. A responsabilidade civil por danos morais é mantida quando há abuso na utilização da prerrogativa parlamentar."
Legislação e jurisprudência relevantes
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, X e XLIII; 53; 60, § 4o; CPC/2015, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: STF: Pet: 10541 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 30/09/2024, Primeira Turma, DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024; RE: 1483644 SP, Relator: CRISTIANO ZANIN, j. 19/11/2024, DJe-s/n DIVULG 19/11/2024 PUBLIC 21/11/2024; ARE: 1514390 SP, Relator: EDSON FACHIN, j. 07/10/2024, DJe-s/n DIVULG 08/10/2024 PUBLIC 09/10/2024; STF - RE: 1481755 SP, Relator: FLÁVIO DINO, j. 01/10/2024, DJe-s/n DIVULG 01/10/2024 PUBLIC 02/10/2024; AP 1021, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 18-08-2020, DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020. TJDFT: Acórdão 1891847, 07394471320228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024